Tribunal: STF
Processo: Rcl 45527
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ADPF 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RESOLUÇÃO 62/20 DO CNJ. INVIABILIDADE. RCL 29.303. PARADIGMA DITO VIOLADO POSTERIOR AO ATO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE.
1. O órgão reclamado dispensou a realização da audiência de custódia com fundamento na Resolução 62/20 do CNJ, que estava vigente à época do cumprimento do mandado de prisão do autor.
2. Não cabe reclamação contra ato proferido antes do acórdão ou súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 
3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, fundamentada no art. 102, I, l , da CF, e art. 988, II e II, CPC/2015, ajuizada por Rafael Toalhares Carvalho, em face de decisão proferida nos autos da execução criminal 0006772-03.2020.8.26.0026, em trâmite na DEECRIM 3ª RAJ, comarca de Bauru/SP, que supostamente teria violado autoridade da ADPF 347, e da extensão dos efeitos definida pelo Min. Edson Fachin, relator da Rcl 29.303.
    2.  O autor alega que foi condenado, em decisão com trânsito em julgado, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa. Afirma que o mandado de prisão definitiva expedido contra ele foi cumprido em 03.09.2020, e que, na ocasião, foi encaminhado diretamente ao sistema penitenciário, sem a realização de audiência de custódia.
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 14).
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    Reclamação. ADPF 347. Desnecessidade de audiência de custódia no caso de prisão para o início do cumprimento de pena, segundo entendimento já externado pelo Procurador-Geral da República em recurso pendente de análise. Hipótese que merece ser distinguida da abordada na ADPF 347. Parecer pela improcedência da reclamação. 
    5. É o relatório. Decido.
    6. No presente caso, o autor alega violação ao entendimento firmado na ADPF 347, acerca da necessidade de realização de audiência de custódia para cumprimento de pena definitiva, bem como à extensão dos efeitos concedida na Rcl 29.303, pela qual o relator definiu que fossem realizadas audiências de custódia em todas as modalidades de prisão. 
    7. De início, é pertinente ressaltar que órgão reclamado, ao dispensar a realização da audiência de custódia, o fez com fundamento na Resolução 62/20 do CNJ, que estava plenamente vigente à época do cumprimento do mandado de prisão do autor. Dessa forma, não há como reconhecer violação à ADPF 347, uma vez que o órgão reclamado se submeteu a ordem emanada pelo órgão de controle de sua atividade, sobre diretrizes a serem tomadas diante da crise desencadeada pelo COVID-19.
    8. Quanto ao segundo ponto, de violação à extensão dos efeitos da Rcl 29.303, nota-se o referido paradigma foi publicado em 18.12.2020. Consta dos autos que o cumprimento do mandado de prisão definitiva se deu em 03.09.2020. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. 
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 09 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator